Tribunal: STF
Processo: RE 964662
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO REPRESSIVO E PREVENTIVO. AUXILIO-MORADIA PARA MEMBROS ATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POTIGUAR CUJOS CONVIVENTES TAMBÉM O PERCEBAM NA MESMA LOCALIDADE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O MANDAMUS, SUSCITADAS PELO IMPETRADO. ÍNDOLE ABSTRATA DA RESOLUÇÃO 117/2014 DO CNMP. CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS QUE NÃO DEVEM SER SITUADAS NO MESMO PATAMAR, SOB PENA DE OBSTACULIZAR O ACESSO A JURISDIÇÃO, VILIPENDIANDO O ART. 5°, LXIX, DA CF E ART. 1° DA LEI 12.016/09. ATOS CONCRETOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COATORA DE SOBRESTAMENTO OU INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDENIZATÓRIA E AMEAÇA IMINENTE QUANTO A ADOÇÃO DE IDÊNTICO POSICIONAMENTO PARA NOVOS REQUERIMENTOS. FATO PÚBLICO, NOTÓRIO E EXPRESSAMENTE ADMITIDO QUANDO DAS INFORMAÇÕES, INDEPENDENDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA DO WRIT TRANSINDIVIDUAL ADSTRITA A DEMONSTRAÇÃO FATICA E JURÍDICA DO ATINGIMENTO DE UM GRUPO DE ASSOCIADOS, DISPENSANDO, NESTE MOMENTO, A COGNIÇÃO INDIVIDUAL ESPECÍFICA E PARTICULARIZADA, A QUAL DAR-SE-Á, EM CASO DE NÃO COMPOSIÇÃO ESPONTÂNEA, EM EVENTUAL EXECUÇÃO. RESULTADOS PRÁTICOS JÁ PROPAGADOS PELO PGJ, OU NA IMINÊNCIA DE O SÊ-LO, OBJETOS DE QUESTIONAMENTO NA EXORDIAL DO MANDAMUS, NÃO SE DISCUTINDO, ABSOLUTAMENTE, NORMA EM TESE. MEDIDAS SUJEITAS A APRECIAÇÃO JUDICIAL DESTE PLENÁRIO (PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO), TRANSBORDANDO O MERO AGIR EXECUTÓRIO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJ/SC. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - MÉRITO: VERBA INDENIZATÓRIA (AJUDA DE CUSTO), SUPEDANEADA NO ART. 5º, II, DA LEI 8.625/93 (LONMP) e ART. 168 DA LCE 141/96 (LEI ORGÂNICA DO MP/RN). INCIDÊNCIA DE ÚNICA RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DESSE DIREITO, ASSENTADA NA EXISTÊNCIA DE RESIDÊNCIA OFICIAL A DISPOSIÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM SEU LOCAL DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA PELO STF NA ACTIO ORIGINÁRIA 1.7773/DF, DA RELATORIA DO MINISTRO FUX. DELIBERAÇÕES ADMINISTRATIVAS ~ PERPETRADAS, OU NA SUA IMINÊNCIA, QUE VÃO DE ENCONTRO AOS PARÂMETROS ALI ESTABELECIDOS, INOVANDO COM REGRA LIMITATIVA NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESSALVA AO DISPÊNDIO REPERCUTEINTE EM DISCRÍMEN ENTRE AGENTES PÚBLICOS PERTENCENTES À IGUAL CARREIRA, POR MOTIVO ALHEIO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (V.G. CASAMENTO/UNIÃO COM COLEGA POSSUIDOR DE IDÊNTICO DIREITO), MALFERINDO, SOBREMANEIRA, O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DOS COMANDOS INSERTOS NO ART. 60-B DA LEI 8.112/90 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA UNIÃO), DADA A PREVISÃO ESPECÍFICA DA VERBA NA LONMP E A EVIDENTE DIFERENCIAÇÃO DE MOTIVOS PARA O SEU PERCEBIMENTO. PRECEDENTES DO STF, STJ, TJ/SC, TJMA, TJPA, TJMS e TJRJ, CONCESSÃO DA ORDEM” (págs. 1-3 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, caput; art. 39, § 4°; e 129, § 4°, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Bonifácio Borges de Andrada, opina pela inclusão do feito no Plenário Virtual desta Corte, para análise da existência ou não de repercussão geral (págs. 12-15 do documento eletrônico 23). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O tema tem sido objeto de exame por parte deste Tribunal no que diz respeito a pleito formulado pela magistratura. Sobre a questão, é assente não caber ao Supremo julgar, originariamente, esta demanda. 
    Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos em que o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. Com esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. PECULIARIDADES. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento no sentido de que para a instauração de sua competência originária, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 984.249-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AÇÃO ORIGINÁRIA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COMO UM TODO – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPUGNAÇÕES RECURSAIS – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS” (AO 1774-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO, POR MAGISTRADOS, DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-MORADIA PREVISTO NOS ARTS. 65, II, DA LC Nº 35/79, 52 DA LEI Nº 5.010/66 e 60-A DA LEI Nº 8.112/90. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA E NÃO TITULARIZADO POR TODOS OS MAGISTRADOS. INCOMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o tema da auxílio-moradia a magistrados não é exclusivo da magistratura nem de interesse de todos os seus membros. 2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte já manifestaram (Rcl 15856 AgR, AO 1775 AgR-segundo e Rcl 17015 AgR), bem como o Plenário (AO 587), o entendimento pela inaplicabilidade, nestes casos, do art. 102, I, n, da Constituição Federal e pela incompetência desta Suprema Corte para o julgamento de tais ações. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido” (AO 1777-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    A pretensão referente ao pagamento de auxílio moradia a membros do MP do Estado do Rio Grande do Norte, cujos cônjuges também recebem idêntico benefício na mesma localidade, apresenta circunstância excepcional que interessa apenas à Autora da ação e a outros agentes políticos que se encontrem nessa específica circunstância. 
    Não se trata, como se vê, de auxílio eventualmente pago ou devido a todos os membros do parquet. Nesse cenário, o membro do Ministério Público deve ter sua peculiar situação examinada pelo Tribunal de origem, uma vez que o interesse não alcança a totalidade desses agentes políticos, não sendo, tampouco, exclusivo da categoria. 
    Considerando que a previsão de pagamento dessa verba (auxílio-moradia) não é privativa do Ministério Público, pois consta de outros estatutos funcionais, como o dos Servidores Públicos Civis da União (Lei 8.112/1990) e à magistratura, não caberia a esta Corte, tal como disposto nos precedentes indicados, a competência para julgar a matéria. 
    Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais alusivas à espécie (Lei 8.625/1993 e LCE 141/1996 – Lei Orgânica do MP/RN), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.
    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 861.859-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 849.521-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator